Tribunal: TJSP
Processo: 1500731-04.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas em relação ao corréu Erivelton. Não ocorrência. Três indivíduos, portando duas armas de fogo, ingressaram no estabelecimento comercial, renderam os presentes, obrigaram as vítimas a deitar ao chão e as amarraram com as mãos para trás. Subtração de celulares, carteiras, relógios, joias e dinheiro em

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas em relação ao corréu Erivelton. Não ocorrência. Três indivíduos, portando duas armas de fogo, ingressaram no estabelecimento comercial, renderam os presentes, obrigaram as vítimas a deitar ao chão e as amarraram com as mãos para trás. Subtração de celulares, carteiras, relógios, joias e dinheiro em espécie. Câmeras de segurança registram o veículo utilizado no crime, sendo solicitado mandado de busca e apreensão para a residência da proprietária, qual seja, a companheira do corréu Igor. Realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos, constatando-se mensagens eletrônicas nas quais há evidentes referências ao roubo em questão, com nítida a participação de Igor e Erivelton, sendo o terceiro indivíduo não identificado. Defesa de Igor alega ter sido apenas motorista. Prova oral em sentido contrário, sendo Igor o responsável por amarrar as vítimas. Condenação mantida por roubo majorado.
Pena-base acima do mínimo legal ante as circunstâncias concretas da infração. Erivelton possuidor de maus antecedentes e reincidente. Elevação em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP. Regime fechado mantido para ambos os réus. Apelos improvidos.